Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749897-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749897-86, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Para o tratamento da moléstia que a acomete – CID10 C92.0 – à parte autora foram prescritos os medicamentos "Venetoclax 100 mg" e "Posaconazol (Noxafil) 40 ml", conforme relatórios médicos de ids. 75268542 e 75270045. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até dois dias contados da data de sua citação/intimação, custeie à parte autora os medicamentos "sub judice", tal como prescritos nos "retro" aludidos relatórios médicos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” Em síntese, a Agravante sustenta que está classificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - na modalidade de autogestão. Alega, por conseguinte, que não possui finalidade lucrativa e que são os próprios beneficiários que deliberam a respeito das questões da entidade, não podendo, portanto, ser examinada como se faz em relação aos demais planos de saúde. Argumenta que a ANS é o único órgão competente para regular procedimentos e eventos de saúde, cujo rol, que é taxativo, constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória, de modo que as operadoras de saúde não podem excluir qualquer procedimento nele previsto quando da contratação com seus beneficiários. Salienta que os medicamentos solicitados pelo Agravado não estão incluídos no rol da ANS, não sendo caso de cobertura obrigatória, de maneira que, ao negar a cobertura, a Agravante agiu conforme as determinações da ANS. Destaca a ausência de probablidade do direito alegado que justifique a concessão da tutela antecipada, porquanto o Agravado somente comprovou a sua condição patológica, mas não que faz jus ao tratamento custeado pelo plano de saúde. Sustenta a presença do perigo da irreversibilidade da medida, sob o argumento de que o segurado não terá como ressarcir as despesas caso o pedido deduzido no processo de conhecimento seja julgado improcedente. Afirma que a obrigação de custear os medicamentos solicitadso poderá comprometer a assistência aos demais beneficiários, sobretudo em razão da sua natureza de autogestão. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deduzido na petição inicial. O preparo foi recolhido (Id. 21544941). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver a plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da ação poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar os efeitos da r. decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que adquira e forneça ao Agravado os medicamentos "Venetoclax 100 mg" e "Posaconazol (Noxafil) 40 ml". Em juízo de cognição sumária, em que pese os argumentos da Agravante em sentido contrário, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, especialmente a probabilidade do direito alegado. De acordo com a Súmula 608 do c. STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, que é o caso da Fundação Assefaz tendo em vista que não tem finalidade lucrativa. Desse modo, a legalidade das disposições contratuais deve ser analisada à luz da legislação de regência, bem como dos princípios que regem o contrato, tais como o da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, nos seguintes termos: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Por sua vez, a Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, em seus artigos 20, § 1o, VI, e 21, X, assim dispõe: “Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21, e ressalvado o disposto no art. 14; (...) (...) X – cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de Saúde;” Infere-se dos dispositivos transcritos que, de fato, a legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde excluírem a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, todavia, ambas vedam a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer. Na hipótese em exame, conforme se verifica no pedido médico juntado aos autos de origem (Id. 75268542 e Id. 75270046), o Agravado tem diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, e foram solicitados os medicamentos Venetoclax 100 mg e Posaconazol (Noxafil) 40 ml, indicados para o tratamento de câncer grave com potencial risco de morte por anemia, sangramento e infecções. No caso, a cobertura não pode ser excluída, nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 428/2017. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO PORTADOR DE CÂNCER. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. 1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. O mesmo se aplica em relação ao medicamento indicado como indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 3. A injusta recusa da seguradora ao cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, vez que indicado em tratamento como indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Afigura-se correto o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão n.1073497, 00052158920178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a cura de doença que conta com cobertura contratual, por ser atribuição do médico que presta assistência ao paciente. Sendo assim, falta o primeiro pressuposto para o deferimento da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança das alegações da Agravante. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano à Agravante, mas sim ao Agravado, caso deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo, em razão da imprescindibilidade da citada medicação cuja falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à sua saúde. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora